Tribunal: STF
Processo: Rcl 62878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Anderson Robert da Silva contra decisão proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do Habeas Corpus nº 233.094/AP, sob alegada violação ao art. 192 do RISTF.

 2.	Narra o reclamante que está preso preventivamente, com sentença provisória pela qual foi condenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto; afirma ter impetrado o supracitado habeas corpus sustentando as seguintes teses: (i) prisão preventiva em regime semiaberto é forma dissimulada de permitir o cumprimento antecipado de pena provisória; (ii) tal expediente permitirá a regressão prisional por salto; e (iii) o reclamante está prestes a obter o regime aberto, mas mesmo assim permanecerá preso por conta da prisão preventiva.

 3.	Prossegue narrando que o eminente Min. Alexandre de Moraes, monocraticamente, indeferiu a ordem requerida, o que, ao que entende, viola o art. 192 do RISTF.

 4.	Requer, assim, “o conhecimento e provimento desta Reclamação, para, dando vida à jurisprudência consolidada do STF, determinar a remoção do reclamante para fora do sistema prisional, a fim de que recorra solto da condenação de 06 anos no regime inicial semiaberto, com ou sem cautelares diversas da prisão”.

É o relatório.

Decido.

 5.	A presente reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento.

 6.	A despeito dos argumentos trazidos pela parte autora quanto ao cabimento da presente reclamação, é remansosa a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à impropriedade de se utilizar a reclamação para impugnar ato da própria Corte.

 7.	Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.
2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADP 572, tem nela sede adequada.
3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.
4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.”
(Rcl nº 34.367/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes.
III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.486-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020).

 8.	Neste cenário, constatando que a presente reclamação representa indevida tentativa de driblar os meios de impugnação previstos na legislação processual, inclusive o agravo regimental, para impugnar o ato reclamado, advirto que eventual recurso, com mera repetição dos argumentos já trazidos e rebatidos de forma ostensiva, configurará abuso do direito de ação, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.

 9.	Ante o exposto, não conheço da presente reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 11 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator